Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745412-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RODRIGO BENEDETTI, ROMULO PEREIRA DE ABREU, SILVIO MAGNO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO MAGNO DE OLIVEIRA E OUTROS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento De Sentença no 0718132-47.2018.8.07.0007, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e, por conseguinte, indeferiu o pedido de constrição do bem. Sustentam que o bem penhorado não o único bem imóvel de propriedade da parte agravante, haja vista que foi demonstrado que o executado possui outro imóvel de matrícula no 196.429 registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Águas Claras/DF, do qual detém 1/3 da nua-propriedade, o que afasta a alegação de impenhorável por se tratar de bem de família. Pontua que comprovado que o executado é proprietário de fração ideal de outro imóvel residencial, ainda que gravado com usufruto vitalício em favor de terceiro, não é descaracterizado o requisito de unicidade patrimonial, afastando a proteção legal. Destaca que o usufruto vitalício em favor de terceiro não extingue a propriedade registral do executado, que continua detendo direito real (art. 1.228 do CC). Cita jurisprudência no sentido de que a existência de outro imóvel, ainda que gravado com usufruto, impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Não só isso, mas que a proteção legal que consagra a impenhorabilidade do bem de família não pode ser utilizada como escudo para resguardar patrimônio de elevado valor ou ostentação, o que se amolda ao presente caso, sob pena afronta aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução. Defende que, ainda que o imóvel esteja gravado por alienação fiduciária, é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário (CPC, art. 835, XII). Repisa que o imóvel não constitui bem de família, consoante faz prova a certidão emitida pelo Cartório que comprova que a parte possui outro imóvel registrado em seu nome. Assim, a decisão agravada deve ser reformada. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para afastar a impenhorabilidade do bem em epígrafe. Preparo de ID 77416702. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 77417219: O credor requereu a penhora do imóvel de matrícula no 40.880 (id. 245697784). O devedor sustenta tratar-se de bem de família, protegido pela impenhorabilidade legal e requer o indeferimento da medida constritiva (id. 247528511). Intimado a provar suas alegações, acostou documentos ao id. 248447693 e seguintes. O credor impugnou a alegação de impenhorabilidade do bem, sob o argumento de que o devedor possui outro imóvel. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. A documentação apresentada pelo devedor - comprovantes de residência e a matrícula que demonstra ter a propriedade de fração de outro imóvel - indica plausibilidade na alegação de que o imóvel constitui moradia habitual, preenchendo os requisitos do bem de família. Por outro lado, não há prova documental suficiente, trazida pelo credor, que afaste de plano a caracterização do bem como de família ou que demonstre a inexistência de outros meios menos onerosos para satisfação do crédito, impondo-se a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução. Ressalto que, no presente caso, a propriedade de outros imóveis de propriedade da parte não afasta a proteção do bem de família, já que o devedor detém a propriedade de apenas fração do segundo imóvel e que há no registro cláusula de usufruto. Dessa forma, reconheço a impenhorabilidade do imóvel e, por conseguinte, indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 40.880. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão. A parte agravante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos para a proteção do bem de família, inclusive, por ter sido demonstrado que a parte executada é proprietária de outro imóvel. Com efeito, a Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte devedora ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Neste contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, diferente do que quer fazer crer a parte agravante, alinhado ao entendimento perfilhado pelo juízo agravado, é o imóvel em discussão impenhorável, seja porque há plausibilidade na alegação de que o imóvel constitui moradia habitual da parte executada; seja porque não foi comprovada a inexistência de outros meios menos onerosos para satisfação do crédito a impor a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução; seja porque o devedor detém a propriedade de apenas fração do segundo imóvel e que há no registro cláusula de usufruto. Assim, tendo a parte agravada comprovado que o imóvel constrito é seu único bem de família e serve como sua residência, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e, por conseguinte, indeferiu o pedido de constrição do bem. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo recursal Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 07:09:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador